Tribunal: TJPA
Processo: 0800847-27.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800847-27.2018.8.14.0501

APELANTE: ANTONIO ROSA MOITA, ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS

APELADO: JOSE RAIMUNDO DE CARVALHO, BEATRIZ NUNES LEITE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800847-27.2018.8.14.0501

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Distrital de Mosqueiro

RECORRENTE
: ANTONIO ROSA MOITA e ANTONIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO(A)
: JOSÉ RAIMUNDO DE CARVALHO e BEATRIZ NUNES LEITE

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Danos Morais. Aquisição de lote em loteamento urbano irregular. Inexecução contratual. Legitimidade passiva. Dano moral configurado.

I. CASO EM EXAME

1 Ação ajuizada com o objetivo de rescindir contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, cumulado com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, com reconhecimento da rescisão contratual, condenação à restituição dos valores e fixação de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o apelante ANTONIO ROSA MOITA possui legitimidade passiva na relação jurídica contratual entabulada;

(ii) saber se houve inadimplemento contratual suficiente a justificar a rescisão e a restituição dos valores pagos;

(iii) saber se a conduta dos apelantes caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procuração pública outorgada com cláusula de irrevogabilidade não comprova, por si só, a alienação da propriedade do imóvel a terceiro, tampouco afasta a legitimidade passiva daquele que figurava como proprietário à época da celebração do negócio.

4. A ausência de demarcação do lote, inexistência de infraestrutura básica e inércia na regularização do empreendimento configuram inadimplemento substancial.

5. O descumprimento contratual que frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à aquisição de bem imóvel, especialmente quando destinado à moradia, é causa suficiente para configurar dano moral, por violar a dignidade e segurança do adquirente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
:

"O outorgante de procuração pública com poderes de disposição sobre imóvel responde pelos efeitos jurídicos da avença firmada pelo mandatário, salvo demonstração inequívoca de alienação anterior da propriedade."

"A ausência de entrega do lote com infraestrutura mínima, bem como a inexistência de regularização fundiária do loteamento, caracteriza inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos."

"A frustração da expectativa legítima quanto à aquisição de imóvel para moradia justifica a condenação por danos morais, quando evidenciada conduta omissiva e culposa do fornecedor."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº 0800847-27.2018.8.14.0501; Recorrente:
ANTONIO ROSA MOITA e ANTONIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS
; Recorrido:
JOSÉ RAIMUNDO DE CARVALHO e BEATRIZ NUNES LEITE
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0800847-27.2018.8.14.0501

COMARCA DE ORIGEM
: Vara Distrital de Mosqueiro

RECORRENTE
: ANTONIO ROSA MOITA e ANTONIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO(A)
: JOSÉ RAIMUNDO DE CARVALHO e BEATRIZ NUNES LEITE

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por ANTONIO ROSA MOITA e ANTONIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na
ação declaratória de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos corrigidos e indenização por danos morais
, ajuizada por JOSÉ RAIMUNDO DE CARVALHO e BEATRIZ NUNES LEITE.

A decisão recorrida, lançada sob ID nº 17107733, declarou a resolução de três contratos de promessa de compra e venda e escritura particular firmados entre as partes e condenou os réus, ora apelantes, à restituição do montante de R$11.839,35, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação (21.09.2018) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (16.04.2019), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.800,00, com correção monetária desde a data da sentença e juros moratórios desde a citação. Houve sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios e custas na proporção de 75% para os réus e isenção dos autores, beneficiários da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID nº 17107739) os apelantes sustentam:

(i)

preliminarmente, a ilegitimidade passiva de ANTONIO ROSA MOITA, argumentando que este não participou da negociação contratual, tampouco recebeu valores dos autores, sendo apenas outorgante de procuração irrevogável e irretratável a ANTONIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS;

(ii)

no mérito, que não houve qualquer descumprimento contratual, pois o contrato não previa entrega de infraestrutura ou regularização fundiária, tratando-se exclusivamente de compra e venda de terreno;

(iii)

que os danos morais arbitrados são indevidos, pois não houve dolo ou culpa grave dos réus e, portanto, requerem o provimento da apelação para a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 17107746, os apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, argumentando:

(i)

que ANTONIO ROSA MOITA permanece legitimado passivo, pois conferiu poderes a ANTONIO JOSÉ para a comercialização dos terrenos, sem comprovar alienação formal prévia da propriedade;

(ii)

que a ausência de demarcação do lote, ausência de pavimentação e a inércia quanto à regularização fundiária caracterizam inadimplemento substancial, frustrando os legítimos interesses dos autores na aquisição do bem imóvel;

(iii)

que o dano moral restou suficientemente comprovado pela conduta abusiva dos réus e pelo tempo decorrido sem solução ao caso, devendo ser mantida a condenação imposta.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à instância
ad quem
cinge-se à legalidade da condenação dos apelantes à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à legitimidade passiva do apelante ANTONIO ROSA MOITA.

I – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE ANTONIO ROSA MOITA

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, por ausência de amparo fático e jurídico.

Os contratos foram assinados pelo senhor ANTÔNIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS representando o réu, ora apelante, ANTÔNIO ROSA MOITA, ou seja, os contratos foram pactuados efetivamente com o apelante, restando por evidente, demonstrada sua legitimidade passiva.

O próprio teor da contestação apresentada por ANTONIO ROSA MOITA evidencia sua atuação na origem do empreendimento e intenção inicial de comercializar o loteamento, vindo a transferir a condução ao litisconsorte somente após reconhecer que não poderia gerenciar a empreitada. Trata-se, portanto, de relação jurídica que guarda plena conexão com o objeto da demanda, legitimando-o à lide, nos termos da teoria da asserção.

II – DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DA RESCISÃO

A sentença recorrida destacou, com precisão técnica, que o inadimplemento contratual restou configurado em razão de:

ausência de demarcação do lote vendido;

inexistência de infraestrutura mínima essencial (vias de acesso, regularização urbanística e fundiária);

inexistência de documentos que comprovem a regularidade do empreendimento junto aos órgãos públicos competentes.

O conceito legal de “lote” pressupõe que este seja servido de infraestrutura mínima, conforme previsto no art. 2º, §5º, da Lei 6.766/79: “
§ 5º. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação.
”

Não se trata de promessa de mera entrega de fração de terra, mas sim da aquisição de unidade integrante de loteamento urbano, com todos os atributos que o conceito técnico e legal pressupõe.

A alegação dos apelantes de que “não houve promessa de entrega de infraestrutura” não afasta a obrigação legal mínima prevista na legislação urbanística aplicável. Ao celebrarem contrato de promessa de compra e venda referente a lote integrante de suposto loteamento, assumiram o dever de entregá-lo em condições de fruição, o que não ocorreu.

Outrossim, a responsabilidade do apelante restou demonstrada, já que a procuração pública outorgada por ANTONIO ROSA MOITA a ANTONIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS, conquanto em caráter irrevogável e irretratável, constitui típico contrato de mandato, nos moldes do art. 653 do Código Civil:

“Art. 653. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.”

De igual forma, o art. 684 do mesmo diploma prevê que:

“A revogação do mandato será ineficaz quando a cláusula de irrevogabilidade for condição de negócio bilateral, ou tiver sido estipulada no exclusivo interesse do mandatário.”

A ausência de elementos que demonstrem transferência da propriedade do imóvel ao mandatário, por contrato autônomo de compra e venda, impede reconhecer-se que este atuava em nome próprio. Ademais, a procuração menciona expressamente a responsabilidade civil e criminal do outorgante pelas informações prestadas quanto à descrição do imóvel.

Por fim, consta expressamente na procuração: “ficando o procurador obrigado a prestação de contas mensal do presente mandato.”. Assim, caberia ao apelante a fiscalização do mandato, se não o fez, deve arcar com as consequências jurídicas de tal ato.

III – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Também merece ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É inconteste que os autores aguardaram por mais de três anos a entrega do imóvel prometido, o qual jamais foi individualizado, sequer podendo ser ocupado em razão do seu estado de abandono e ausência de regularização.

Além da mora na entrega, a ausência de qualquer documentação que comprove a titularidade do imóvel ou a efetiva regularização do loteamento acentua a culpa dos apelantes, tornando legítima a reparação moral fixada em R$10.800,00, valor adequado às peculiaridades do caso, à capacidade econômica das partes e à função pedagógica da indenização.

IV – DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS

Considerando a manutenção integral da sentença, majoro os honorários na fase recursal para o importe de 15% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 27/05/2025